Tribunal: TJMT
Processo: 1016431-41.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016431-41.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO JOSE GARCIA - CPF: 072.054.038-04 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VOTORANTIM SHOPPING - CNPJ: 23.740.595/0001-17 (EMBARGANTE), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (EMBARGADO), WALD ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 35.814.140/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - CPF: 339.363.568-90 (ADVOGADO), ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), TIAGO ARANHA D ALVIA - CPF: 231.922.968-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito empresarial.
Embargos de declaração.
Recuperação judicial. Habilitação de crédito. Cessão. Ausência de prova. Negócio jurídico autônomo. Aquisição de imóveis. Legitimidade.
Ausência de omissão ou obscuridade. Rediscussão do mérito. Embargos rejeitados
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a improcedência do pedido de unificação e retificação de créditos locatícios na recuperação judicial, por ausência de comprovação da titularidade dos créditos pelo adquirente dos imóveis locados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão por não ter analisado a cadeia de titularidade e a natureza da operação (alienação patrimonial versus cessão de crédito); (
ii
) obscuridade ao desconsiderar que os créditos locatícios integrariam o ativo incorporado; (
iii
) omissão quanto ao pedido autônomo de retificação de valores; e (
iv
) omissão quanto à duplicidade de lançamento do crédito relacionado à Associação Shopping Hortolândia.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão ou obscuridade, pois o acórdão enfrentou a controvérsia de forma fundamentada, distinguindo a aquisição de propriedade imobiliária da cessão de créditos locatícios pretéritos, concluindo pela necessidade de formalidade específica para a transferência da posição de credor (
arts
. 286 a 290 do Código Civil).

4. O órgão julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos, mas apenas a enfrentar as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da demanda, o que foi feito pelo acórdão ao consignar a ausência de cláusula específica de cessão de crédito na Promessa de Compra e Venda.

5. O pedido autônomo de retificação de valores foi considerado prejudicado pela ausência de legitimidade do embargante, questão prejudicial que impedia a análise do mérito do pleito quantitativo ou qualitativo.

6. A alegação de omissão sobre a duplicidade de lançamento de crédito foi abordada pelo acórdão, que reconheceu a existência de discussão paralela sobre o tema em outro incidente, reforçando a improcedência do recurso.

7. A pretensão do embargante revela, em verdade, mero inconformismo e o intuito de rediscussão do mérito da decisão, o que é inadmissível em sede de Embargos de Declaração.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"A mera aquisição da propriedade de imóvel locado não implica a automática sub-rogação do adquirente nos créditos locatícios pretéritos, exigindo a transferência da posição de credor a formalização específica da cessão de crédito, nos termos do Código Civil, sob pena de ilegitimidade para impugnar o crédito na recuperação judicial."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.022 e incisos; CC,
arts
. 286 a 290.

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1877995 DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 21/02/2022; STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012;
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro,
DJe
09/03/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VOTORANTIM SHOPPING em face de acórdão prolatado nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Embargante, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da comarca de Cuiabá, nos autos da ação de Impugnação de Crédito, registrada sob o nº 10112547520228110041, ajuizada pelo embargante em desfavor de Q1 COMERCIAL DE ROUPAS SA e Outros
. O aresto (Id. 318931897) negou provimento ao agravo de instrumento mantendo a decisão de primeiro grau que julgou improcedente o pedido de unificação e retificação de créditos em nome da embargante, fundamentando-se na ausência de comprovação da titularidade dos créditos, uma vez que a aquisição dos imóveis não implica transferência automática dos créditos locatícios, sendo necessária a formalização de cessão de crédito específica.

O
embargante

alega omissão e obscuridade no acórdão embargado, por não ter analisado elementos probatórios e argumentos essenciais apresentados pelo embargante, especialmente quanto à cadeia de titularidade dos créditos, à natureza da operação realizada, ao pedido de retificação dos valores lançados na relação de credores independentemente da unificação, e à duplicidade de lançamento do crédito relacionado à Associação Shopping Hortolândia.

Diz que o acórdão deixou de analisar elementos probatórios e argumentos essenciais, ignorando a natureza da operação e os contratos que, segundo ele, teriam efeitos mais amplos do que simples alienação patrimonial.

Aduz
que a decisão é

obscura
ao desconsiderar a natureza da operação, que a cadeia de registros e o histórico jurídico-empresarial demonstram que os
créditos locatícios integram o ativo incorporado
.

Requer o acolhimento dos embargos para que o acórdão seja integrado, sanando as omissões e obscuridades apontadas, com a concessão de efeito modificativo para acolher integralmente a impugnação de crédito apresentada originariamente.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 323453362), nas quais a parte embargada pugna pela rejeição dos embargos.

O Ministério Público, em parecer (Id. 323760875), opinou pela rejeição dos embargos de declaração, por entender que o acórdão embargado enfrentou de forma fundamentada e conclusiva todos os argumentos trazidos pelo embargante, não havendo omissão ou contradição a ser sanada

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega existência de omissões e obscuridades no acórdão.

A controvérsia posta em análise versa sobre a possibilidade de o Fundo de Investimento Imobiliário Votorantim Shopping ver reconhecida sua legitimidade como credor habilitado na recuperação judicial do Grupo Colombo, mediante a unificação e retificação de créditos que, originariamente, constavam em nome de terceiros (Mais Shopping Niterói, Shopping Valinhos e Shopping Hortolândia). A decisão agravada julgou improcedente a impugnação de crédito, assentando que a mera aquisição da propriedade dos imóveis não implica, por si só, transferência automática da titularidade dos créditos locatícios. A agravante, por sua vez, insiste na tese de que a documentação juntada comprovaria a cadeia de sucessões, conferindo-lhe legitimidade para figurar como credora.

Alega a parte embargante que o acórdão foi omisso ao não analisar elementos probatórios e argumentos essenciais, especialmente quanto à cadeia de titularidade dos créditos, e obscuro quanto à natureza da operação realizada, que não seria mera alienação patrimonial. Sustenta ainda omissão quanto ao pedido de retificação dos valores e à duplicidade de lançamento do crédito relacionado à Associação Shopping Hortolândia.

O Ministério Público opinou pela rejeição dos embargos, por entender que o acórdão embargado enfrentou de forma fundamentada e conclusiva todos os argumentos trazidos pelo embargante.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em exame, verifico que não estão presentes os requisitos para o acolhimento dos embargos de declaração.

Quanto à alegada omissão na análise da documentação que comprovaria a cadeia de titularidade dos créditos, observo que o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão, ao analisar a natureza jurídica da cessão de crédito e os requisitos legais para sua efetivação. O acórdão foi claro ao afirmar que
"a aquisição do bem imóvel não se confunde com a transferência da posição de credor em relação a obrigações derivadas de contratos de locação anteriormente celebrados"
e que
"a cessão de crédito é um negócio jurídico formal e autônomo, regido pelos
arts
. 286 a 290 do Código Civil, não se presumindo pela mera alienação do bem que lhe deu origem"
.

É importante destacar que
"o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução"
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022).

O
embargante alega que o acórdão não analisou a cláusula contratual que prevê a sub-rogação do adquirente nos direitos e obrigações decorrentes dos contratos de locação. Contudo, o acórdão expressamente consignou que
"a Promessa de Compra e Venda em questão, ao ser examinada, confirma a ausência de cláusulas específicas de cessão de crédito, limitando-se ao negócio jurídico de compra e venda de bens imóveis"
. Portanto, a questão foi devidamente enfrentada, ainda que com conclusão diversa da pretendida pelo embargante.

Quanto à alegada obscuridade sobre a natureza da operação realizada, o acórdão foi claro ao distinguir a aquisição de propriedade imobiliária da cessão de créditos locatícios pretéritos, estabelecendo que são negócios jurídicos distintos, com requisitos próprios. Não há, portanto, obscuridade a ser sanada, mas mera discordância do embargante com a conclusão adotada.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento de que
"revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal"
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

No que tange à alegada omissão quanto ao pedido de retificação dos valores lançados na relação de credores, independentemente da unificação, o acórdão também enfrentou a questão, ao afirmar que
"a análise da retificação de valores – mesmo quando pleiteada de forma autônoma – está logicamente condicionada ao reconhecimento da titularidade do crédito. Não se admitindo a legitimidade do agravante, resta prejudicada qualquer alteração quantitativa ou qualitativa na relação de credores, que deverá ser objeto de análise nos incidentes próprios e em nome dos efetivos credores originais"
.

Portanto, o acórdão expressamente reconheceu a existência do pedido autônomo de retificação de valores, mas entendeu que este estava prejudicado pela falta de legitimidade do embargante, questão prejudicial que impedia a análise do mérito do pedido. Não há, assim, omissão a ser sanada.

Por fim, quanto à alegada omissão sobre a duplicidade de lançamento do crédito relacionado à Associação Shopping Hortolândia, o acórdão também abordou a questão, ao mencionar que
"a própria Administração Judicial destacou que as recuperandas AMD – Comércio de Roupas Ltda. e outras figuram como impugnantes em incidente autuado sob n. 1011033-92.2022.8.11.0041, no qual buscam a retificação de crédito listado em nome da Associação Shopping Hortolândia, pleiteando a redução do valor de R$ 436.233,25 para R$ 386.268,88, na Classe III da Relação de Credores"
.

O acórdão concluiu que "a sobreposição de incidentes com objetos parcialmente coincidentes
evidencia
que o crédito em questão sequer se encontra estabilizado no Quadro Geral de Credores, já havendo discussão paralela acerca de sua extensão e titularidade, o que reforçava a conclusão pela improcedência do recurso. Não há, portanto, omissão a ser sanada também neste ponto.

V
erifica-se, assim, que o embargante, a pretexto de sanar supostas omissões e obscuridades, busca, na verdade, a rediscussão do mérito da decisão, o que não é admissível em sede de embargos de declaração. Como bem destacado pelo Ministério Público em seu parecer, "
é toda evidência o termo omissão fora aqui utilizado para imprimir a irresignação das embargantes com a rejeição de seu pleito"
.

Diante dessas considerações, nota-se que o acórdão não padece de qualquer vício, apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pelo Embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023.)

Por fim, cumpre consignar que futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas nos artigos 81, e 1.026, §3º da legislação processual civil.

Com essas considerações, rejeito os
aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025